Tribunal: TJSP
Processo: 1501691-31.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501691-31.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante THIAGO FERREIRA
VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501691-31.2019.8.26.0544 -Voto no 36.195.
2
Apelação Criminal no 1501691-31.2019.8.26.0544 - Comarca de Jundiaí.
Apelante: Thiago Ferreira Vieira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.195.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Jundiaí, o réu Thiago Ferreira Vieira foi
condenado como incurso nos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e
180, “caput”, do Código Penal, a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo, pelo primeiro delito, e a um ano de reclusão e dez
dias-multa, no piso mínimo, pela segunda infração, fixado o regime
prisional inicial fechado, porque no dia 17 de julho de 2019, por volta de
17h00, na Rua Pedro Kramer, no 371, Jardim do Lago, naquela cidade,
trazia consigo, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, dois “tijolos” de maconha, com peso
total de 1.744g, e duas porções dessa mesma droga, pesando cerca de
227g, substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, bem como porque adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito
próprio, nove aparelhos celulares e diversos aparelhos eletroeletrônicos
de marcas variadas, pertencentes ao “Magazine Luiza”, ciente de sua
origem criminosa.
Inconformado,
o
réu
apelou
em
busca
da
desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no
artigo 28 da legislação especial.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu pelo delito de receptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501691-31.2019.8.26.0544 -Voto no 36.195.
3
foi correta, pois comprovada a procedência ilícita dos bens apreendidos
em poder dele, produto de roubo que eram, como demonstram o boletim
de ocorrência e o depoimento de seu legítimo proprietário, o qual não
reconheceu o réu como um dos autores da subtração, e igualmente é
induvidosa a apreensão deles em poder do réu, como decorreu do
conteúdo das provas reunidas nos autos, em especial o auto de exibição e
apreensão, o firme relato dos policiais militares e a própria admissão de
culpa do réu (fls. 10/12, 77/82 e registro digital), tanto que ele no recurso
não se insurgiu quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade por
essa infração, a indicar ter sido justa a decisão condenatória.
Quanto ao crime de tráfico de drogas, comprovada
a materialidade pelos autos de exibição e apreensão, constatação e laudo
de exame químico-toxicológico, atestando ser maconha o material
examinado, substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica (fls. 10/12, 21/23 e 146/147) e a autoria pelo que se apurou no
processo, a pretendida desclassificação para o delito previsto no artigo 28
da norma reguladora não merece acolhida.
Silente no auto de prisão em flagrante, em Juízo o
réu negou a imputação de tráfico, afirmando ter recebido a maconha como
pagamento de uma dívida e ser ela destinada ao seu consumo pessoal.
Disse, ainda, já ter sido condenado por crimes de roubo e receptação e
que estava “em condicional” ao ser preso (fl. 9 e registro digital).
Entretanto, a pueril versão exculpatória do réu não
se revelou digna de credibilidade, pois desmentida pelo remanescente da
prova reunida nos autos.
De fato, nos aspectos relevantes os policiais
militares relataram terem sido informados sobre um roubo de carga
ocorrido na cidade de Itatiba, em que os criminosos utilizaram o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501691-31.2019.8.26.0544 -Voto no 36.195.
4
“Spacefox”, placas “JIC-3226”, o qual foi visto trafegando na cidade vizinha
de Jundiaí. Em diligências, viram o veículo e abordaram seu condutor, que
informou ser o réu o proprietário e indicou o endereço dele, para onde se
dirigiram e efetuaram a prisão dele, depois que admitiu estar na posse de
parte da carga roubada em Itatiba. Na residência dele foram localizados
diversos aparelhos eletroeletrônicos roubados e cerca de dois quilos de
maconha. Segundo ainda informaram, o réu admitiu que “estava no
transbordo da carga” e ter recebido o entorpecente como pagamento de
uma dívida (fls. 7/8, 25/26 e mídia digital).
Arrolada pela defesa, a companheira do réu
afirmou nada saber sobre a apreensão de mercadorias roubadas e de
entorpecente na residência onde moravam, aduzindo que o réu “saiu da
cadeia há dois meses” e que ele fazia uso de drogas (registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para se repudiar
a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles,
prestado sob o compromisso legal, não sendo crível que fossem
levianamente imputar um crime de tal gravidade a pessoa inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão
conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade, de
modo que essa prova era mesmo suficiente para justificar o acolhimento
da acusação.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501691-31.2019.8.26.0544 -Voto no 36.195.
5
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar -
tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, ainda que no momento da prisão o réu
não estivesse na posse de “balanças, embalagens para armazenamento de
entorpecente”, as circunstâncias da sua prisão e a quantidade de droga
apreendida, cera de dois quilos, totalmente incompatível com a alegação
de destino para consumo pessoal unicamente, não deixaram dúvida
quanto a se destinar o tóxico ao insidioso comércio, cumprindo ponderar
que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse do material ilícito pelo agente para entrega
a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo-
o. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas
da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da
prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse
mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer seja o réu
usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o comércio ilícito de
tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até como forma de sustentar o
vício.
Portanto, em que pese o esforço da combativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501691-31.2019.8.26.0544 -Voto no 36.195.
6
defesa, é de se reconhecer que, tal como posto, era mesmo de rigor o
decreto condenatório, sendo impossível a desclassificação para o delito
menos grave.
No tocante à dosimetria, as penas para o delito de
receptação foram fixadas no piso legal e, na etapa seguinte do cálculo, foi
correta a compensação feita entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão.
Para o delito de tráfico de drogas, as sanções
também foram fixadas no menor patamar, beneficiando-se o réu, à míngua
de recurso do Ministério Público, pela não incidência do acréscimo que
seria devido em razão da comprovada reincidência.
Cuidando-se de réu reincidente era de fato inviável
a aplicação em benefício dele do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da lei
especial, e, por força da presença dessa circunstância agravante, aliada à
quantidade de sanção carcerária imposta pelos dois delitos, em concurso
material, o regime prisional inicial fechado era o único possível na
espécie. Portanto, nada havendo a alterar na douta
sentença recorrida, o desprovimento do apelo se impõe, como melhor
medida.
3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -